Tribunal: STF
Processo: RE 1342820
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGO PÚBLICO. PROFESSOR E APOIO ADMINISTRATIVO NÍVEL I. ENTES PÚBLICOS DIVERSOS. CIÊNCIA DO ENTE MAIS ANTIGO QUANTO À ACUMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. APLICABILIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    O Tribunal de origem consignou que a parte recorrida faz jus à acumulação dos cargos de apoio administrativo e professora. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Ou seja, mais de 20 anos laborando em entes diversos e com a ciência de um deles, o mais antigo vínculo. De modo que, entendo pela aplicação do principio da proteção à confiança e da segurança jurídica no caso em espécie, com o fito de assegurar à Impetrante a continuidade de suas atividades laborativas nos respectivos cargos, não havendo falar em acumulação ilegal.



    De outro pórtico, sendo vencido quanto à prejudicial de mérito, hei por bem acompanhar o eminente Relator em seu voto no que se refere ao mérito ou matéria de fundo alusiva à ilegalidade cumulação dos cargos.“



    O recorrente, em suas razões, alega contrariedade às normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, XVI e XVII, da Constituição Federal, sustentando “[…] a ilegalidade da acumulação de dois cargos de natureza puramente administrativa pela recorrida, vez que tal hipótese não se enquadra nas disposições contidas no art. 37, inciso XVI, da Lei Maior”.



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    O recurso foi interposto em face de decisão que concedeu a segurança possibilitando à ora recorrida a acumulação do cargo de Apoio Administrativo do estado do Acre com a de Professora do município de Senador Guiomard/AC. 



    A acumulação de cargos públicos é vedada pela Constituição Federal, que abre exceções desde que atendidos dois requisitos previstos no art. 37, XVI, quais sejam, tratar-se de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico ou de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas e, ainda, que haja compatibilidade de horários.



    Disto isso, a Lei Complementar nº 67/1999 evidencia que a natureza do cargo de Apoio Administrativo não exige conhecimento em área específica do saber, porquanto suas atribuições limitam-se a atos meramente burocráticos, daí porque não se aplica a exceção constante no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal, sendo-lhe vedada a acumulação com outro cargo público. 



    Ademais, esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido da possibilidade da administração pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido (ARE 985.614–AgR/PE, ministro Dias Toffoli). 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 790.686/RJ, ministro Roberto Barroso; ARE 936.196/DF, ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte julgado: 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO DE TEMPO IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Esta Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos públicos. Precedentes: RE 141.376 e AI 419.426-AgR. 2. (...). 3. Esta Corte rejeita a chamada "teoria do fato consumado". Precedente: RE 120.893-AgR 4. Incidência da primeira parte da Súmula STF nº 473: "a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos". 5. O direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição. 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. 



    (RE 381.204/RS, ministra Ellen Gracie – com meus grifos) 



    Não se ignore, por fim, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL COM AGENTE ADMINISTRATIVO ESTADUAL. ACÓRDÃO COMBATIDO APLICOU OS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. APONTADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI; 37, CAPUT, E INCISOS XVI E XVII, TODOS DA CF/88. CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO INCISO XVI E ALÍNEAS DO ART. 37 DA CF/88. O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA NÃO TEM O CONDÃO DE OBSTAR O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIANTE DE SITUAÇÕES DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, EIVADAS DE VÍCIOS OU ILEGALIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    De outra parte, reputo incabível a devolução dos valores já recebidos pela impetrante até a data do julgamento do presente recurso, tendo em vista a natureza alimentar daquela verba. Nesse sentido, em casos fronteiriços, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1.207.269 AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 17.3.2020; e MS 28.165 AgR, Ministra Rosa Weber, DJ de 22.5.2016.



    Em face do exposto, com fundamento no inciso V do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, denegar a ordem.



    Quanto aos honorários recursais, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator